Tribunal: CARF
Processo: 10380.730079/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.730079/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.601 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
FRANCISCO DENILSON TEIXEIRA DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
OCORRÊNCIA.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte. Matéria não discutida na peça
impugnatória, inclusive expressamente aquiescida pelo contribuinte, é atingida
pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.730079/2011-94
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730079/2011-94

Relatório

Lançamento
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 14/21), referente ao ano-
calendário de 2006, exercício de 2007, no valor de R$ 2.012,64, já acrescido de multa de ofício e
juros de mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 5.685,82, da dedução indevida de despesas com dependentes,
no valor de R$ 3.460,80, da dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$
2.489,72, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 1.148,59, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.064,50.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação parcial (fls.
2/21), insurgindo-se contra as glosas das despesas com instrução e médicas, alegando trata-se de
despesas realizadas com seus dois filhos/dependentes declarados e, embora trazendo as certidões
de nascimento dos referidos dependentes, concorda expressamente com a glosa da despesa de
dependentes e com a omissão de rendimentos apurada.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SPO (fls. 29/32), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
TERCEIROS.
DEPENDENTES.
Somente podem ser admitidas como deduções do imposto devido as despesas médicas e
as despesas com instrução relativas ao próprio contribuinte ou aos seus dependentes
informados na declaração de ajuste anual e relativas ao mesmo período de apuração dos
rendimentos tributados.
Cientificado da decisão, em 06/02/2015 (fls. 35), o contribuinte, em 24/02/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 38), alegando que, despercebidamente, na peça impugnatória
registrou concordar com a dedução indevida de dependentes, só observando o erro de fato
cometido ao ser intimado do resultado do julgamento, requerendo, ao final, a revisão do lançamento,
porquanto tem direito em promover as respectivas deduções, até porque não houve má-fé de sua
parte. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 39/67.
É o relatório.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730079/2011-94

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matéria que não foi objeto de impugnação, razão pela qual não há
como dele conhecer.
Vamos aos fatos. Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 31/32):
Conforme relatado, o contribuinte questiona a glosa com despesas com instrução
afirmando que se tratam de despesas relativas a seus filhos com até 21 anos, a
saber: Jamilson da Silva Araújo (despesa no valor de R$1.709,72) e Jamily da Silva
Araújo (despesa de R$780,00). Também não concorda com a glosa de despesa
médica no montante de R$1.148,59 que declara referir-se a Jamilson da Silva Araújo.
O interessado apresenta Certidões de Nascimento (fls. 10 e 11) que comprovam que
Jamilson da Silva Araújo e Jamily da Silva Araújo são seus filhos. Além disto,
apresenta às fl. 07 e 13 comprovante de despesa com instrução no valor de R$780,00 (o
comprovante de fl. 06 no valor de R$1.823,31 não pode ser aceito por se referir ao ano-
calendário 2010) e apresenta comprovante de despesa médica com Jamilson da Silva
Araújo no valor de R$1.148,59.
Contudo, o impugnante expressamente concordou com a glosa da dedução com
dependentes (fl. 02) que foi feita em relação a Jamilson da Silva Araújo e Jamille da
Silva Araújo (fl. 16) e conforme a legislação acima reproduzida, para poder deduzir
despesas com instrução e despesas médicas, estas mesmas despesas se não tiverem sido
arcadas com o próprio contribuinte tem que ter sido pagas em benefício de seus
dependentes, condição esta que Jamilson da Silva Araújo e Jamily da Silva Araújo
não possuem diante da concordância com a glosa com dependentes no valor de
R$3.460,80.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação quanto a dedução de dependentes,
em face da concordância expressa manifestada pelo contribuinte, tornou-se definitiva a autuação
no particular, importando na manutenção do lançamento, nos exatos termos dos arts. 16, III e 17 do
Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados, via de regra, na impugnação, admitindo-se as razões trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.601 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.730079/2011-94

Não obstante, os argumentos trazidos e repisados na peça recursal não podem ser
objeto de análise por este Colegiado, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade,
por falta de impugnação específica em relação às glosas remanescentes, diante da ausência da
relação de dependência de seus filhos Jamilson da Silva Araújo e Jamily da Silva Araújo, em face
da concordância expressa com a referida glosa, restando incólume a autuação neste ponto.
E uma vez não demonstrada a relação de dependência – relação esta, diga-se de
passagem, desqualificada pelo próprio Recorrente ao concordar expressamente com a glosa operada
– não há como avançar na análise da pertinência e regularidade das deduções das despesas com
instrução e médicas em relação aos filhos/dependentes não declarados.
Assim, aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na peça
recursal não podem ser objeto de análise neste Colegiado, por se tratar de inovação recursal, por
falta de controvérsia em relação à matéria de fundo, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua
integralidade.
Portanto, não conheço do recurso no particular, por se tratar de inovação recursal,
uma vez que a aludida matéria (dedução de dependentes) não foi objeto de impugnação, operando-
se na espécie, quando ao tema, a preclusão temporal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital